Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717250-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, SANDRO DIAS COUTO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., assistente de acusação, opôs embargos de declaração contra a decisão que deixou de conhecer seu pleito de alienação antecipada de bens móveis apreendidos nos autos. O embargante alega haver obscuridade no decisum, sustentando que o pedido foi corretamente direcionado a este Tribunal considerando o encerramento da jurisdição do juízo de primeiro grau após a prolação da sentença condenatória e a interposição dos recursos de apelação. Argumenta, ainda, que a suspensão do processo em razão do Tema 1.404 do Supremo Tribunal Federal agravaria os riscos de depreciação dos bens apreendidos, tornando a análise do pedido ainda mais relevante e urgente. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para que o requerimento de alienação antecipada seja analisado por esta instância recursal ou, subsidiariamente, que seja determinado ao juízo de primeiro grau que o aprecie. Decido. Não assiste razão ao embargante. Ao contrário do alegado, inexiste qualquer obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração. A decisão foi clara e expressa ao consignar que "a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem e, portanto, não pode ser conhecida de forma originária por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância", orientando que "compete ao interessado deduzir o pleito perante o juízo de origem, em autos apartados, observada a disciplina legal pertinente". O art. 144-A do Código Penal é expresso ao estabelecer que "o juiz determinará a alienação antecipada" dos bens apreendidos que estejam sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação. Portanto, trata-se de competência do juízo de primeiro grau, e não da instância recursal. A alegação de que haveria "encerramento da jurisdição" do juízo a quo não merece prosperar. O fato de os autos principais se encontrarem em grau de recurso não impede que pedidos incidentais, como o de alienação antecipada, sejam deduzidos perante o juízo de origem em autos apartados, devidamente instruídos. Registre-se que a alienação antecipada possui natureza de medida cautelar de caráter patrimonial, cuja análise pressupõe instrução específica sobre o estado de conservação dos bens, sua depreciação e as condições de alienação, elementos que devem ser apreciados, em primeiro lugar, pelo juízo que determinou a apreensão. Por fim, a suspensão do processo determinada em razão do Tema 1.404 do STF diz respeito ao julgamento do mérito recursal, não impedindo a tramitação de incidentes processuais perante o juízo de origem, especialmente quando se trata de medida cautelar destinada a preservar o valor econômico de bens apreendidos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. Intime-se. Em seguida voltem os autos conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR